Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002959-70.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZÔNIA LTDA
AGRAVADOS: YAGO HISAMI CHAVES KIHARA E RÉUS DESCONHECIDOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – POSSE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO – FALTA DE URGÊNCIA QUALIFICADA – DANOS AMBIENTAIS ANTIGOS E JÁ FISCALIZADOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação possessória.
No caso concreto, não restou demonstrado, de forma segura o exercício contemporâneo de posse pela agravante sobre a área litigiosa. A mera alegação de ocupação desde 1991, desacompanhada de elementos idôneos e robustos que atestem a prática de atos materiais de conservação, fiscalização ou utilização efetiva do imóvel, mostra-se insuficiente.
Ademais, os fatos narrados remontam a práticas ilícitas e danos ambientais supostamente iniciados em 2019, os quais já são objeto de apuração e acompanhamento pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e pelo Ministério Público Estadual, sendo que a ausência de resposta tempestiva da agravante e o lapso temporal decorrido afastam o requisito de urgência qualificada para concessão da medida excepcional pleiteada.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002959-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 33.069.063/0001-53 (AGRAVANTE), YAGO HISAMI CHAVES KIHARA - CPF: 005.729.961-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RÉUS DESCONHECIDOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – POSSE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO – FALTA DE URGÊNCIA QUALIFICADA – DANOS AMBIENTAIS ANTIGOS E JÁ FISCALIZADOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação possessória.

No caso concreto, não restou demonstrado, de forma segura o exercício contemporâneo de posse pela agravante sobre a área litigiosa. A mera alegação de ocupação desde 1991, desacompanhada de elementos idôneos e robustos que atestem a prática de atos materiais de conservação, fiscalização ou utilização efetiva do imóvel, mostra-se insuficiente.

Ademais, os fatos narrados remontam a práticas ilícitas e danos ambientais supostamente iniciados em 2019, os quais já são objeto de apuração e acompanhamento pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e pelo Ministério Público Estadual, sendo que a ausência de resposta tempestiva da agravante e o lapso temporal decorrido afastam o requisito de urgência qualificada para concessão da medida excepcional pleiteada.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002959-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZÔNIA LTDA

AGRAVADOS:

YAGO HISAMI CHAVES KIHARA E RÉUS DESCONHECIDOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZÔNIA LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
, a qual, nos autos da Ação de Reintegração de Posse processo número 1027556-14.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante, negando-lhe a reintegração na posse do imóvel rural denominado "Usina Braço Norte II", localizado no município de Guarantã do Norte/MT, e distribuído nas matrículas no. 3724, 4721, 3726, 3732, 3730 e 3737, do CRI de Guarantã do Norte/MT.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão foi equivocada, porque desconsiderou as provas anexadas ao feito, que demonstrariam a posse contínua e pacífica da empresa sobre a área desde 1991.

Diz que ficou comprovada a constatação do esbulho praticado pelos agravados, que vêm promovendo desmatamento ilegal, loteamento irregular e venda de lotes dentro da propriedade.

Afirma a ocorrência de danos ambientais irreparáveis na região, e o risco de perda definitiva da posse diante da omissão do Estado em coibir a ocupação ilícita.

Alega, ainda, que os elementos dos autos indicam a necessidade de uma medida emergencial para evitar a consolidação do dano ambiental e patrimonial irreversível, o que justificaria a concessão da tutela antecipada recursal.

Pede a concessão de tutela antecipada recursal, de forma a determinar a imediata reintegração da agravante na posse do imóvel, afastando os invasores e cessando as atividades ilícitas praticadas na área; ou, caso não seja concedida a reintegração de posse, requer o sequestro do imóvel, com a retirada dos invasores e a vedação de novas ocupações e comercializações de lotes na região, até o julgamento final da demanda.

No mérito, pede o provimento integral do agravo, para reformar a decisão recorrida e conceder a tutela de urgência pleiteada, seja na forma de reintegração de posse, seja na forma de sequestro do imóvel, a fim de garantir a preservação ambiental e patrimonial da área litigiosa.

Comprovante de recolhimento do preparo recursal anexo à peça Id. 266900267.

A liminar recursal foi
indeferida
por mim, em 18/02/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 268846254.

Decurso de prazo para contraminuta do recorrido YAGO HISAMI CHAVES KIHARA atestada pelo sistema PJE.

Contraminuta da Defensoria Pública no Id. 275938351, em defesa de réus desconhecidos, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida.

No parecer Id. 282342948, a d. Procuradora de Justiça
Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por ELETRAM – Eletricidade da Amazônia Ltda., contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo no. 1027556-14.2024.8.11.0041), indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela ora agravante.

A agravante sustenta que detém a posse mansa e pacífica da área rural denominada "Usina Braço Norte II", localizada no município de Guarantã do Norte/MT, distribuída nas matrículas nos 3724, 4721, 3726, 3732, 3730 e 3737, e que tal situação perdura desde 1991.

Aduz a existência de esbulho possessório perpetrado por terceiros que, segundo alega, vêm realizando desmatamento ilegal, loteamento irregular e comercialização de lotes dentro da propriedade, resultando em danos ambientais e patrimoniais de natureza grave e irreversível.

Afirmando a omissão do Estado no combate à ocupação ilícita, requer, em sede de tutela recursal, a imediata reintegração na posse do imóvel. Alternativamente, pleiteia o sequestro da área, com retirada dos ocupantes e vedação a novas invasões ou negociações, até decisão final.

No mérito, postula o provimento integral do agravo, com a consequente reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1027556-14.2024.8.11.0041.

REQUERENTE: ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZONIA LTDA

REQUERIDO: YAGO HISAMI CHAVES KIHARA, RÉUS DESCONHECIDOS

Vistos

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c tutela antecipada ajuizada por
ELETRAM – Eletricidade da Amazônia LTDA
contra
Yago Hisami Chaves Kihara
e
réus desconhecidos
, tendo por objeto o imóvel rural denominado Usina Braço Norte II, composto pelas matrículas n. 3724, 4721, 3726, 3732, 3730 e 3737, do CRI de Guarantã do Norte/MT, localizada naquele município homônimo.

Em apertada síntese, aduziu que venceu uma concorrência pública no ano de 1988 para obter a concessão de produção de energia elétrica de origem hidráulica para localidades específicas no Mato Grosso. O ato foi formalizado em 1991, com vigência de 30 anos. Para cumprir o acordo adquiriu as áreas necessárias e começou os estudos para a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Braço Norte II ainda no ano de 1991, exercendo posse contínua desde então.

O empreendimento ocupa uma área total de 742,1960 hectares, especificamente na margem esquerda do lago. Sucede que a partir de 2019, foram identificadas invasões nas áreas de preservação permanente (APPs), causando danos ambientais e patrimoniais à empresa. As invasões foram registradas em áreas que devem ser protegidas por lei (APPs) “comprometendo a produção de energia e infringindo leis ambientais”.

Em relação ao réu
Yago Hisami Chaves Kihara
, acusou-o de ter “um histórico de desmatamento ilegal em áreas de preservação permanente. Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja reintegrada na posse do imóvel. Atribuiu à inicial o valor de R$ 100.000 (cem mil reais), ainda, instruiu a inicial com os documentos do id. 160739896 ao id. 160739919.

No id. 160977527 a parte autora emendou a inicial reiterando as informações prestadas na inicial, assim como a responsabilidade exclusivas dos réus pelos crimes ambientais praticados e postulando pela concessão da tutela antecipada. Ainda, requereu a juntada do despacho exarado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte para apuração da responsabilidade pelo passivo ambiental da região (id. 160977528).

Instado, o d. Promotor de Justiça encartou parecer no id. 161947033 anotando que:

“O requerente, entretanto, não comprova o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, importa esclarecer que as aberturas na vegetação vêm assumidamente ocorrendo desde 2019. Além disso, tais desmatamentos já vêm sendo objeto de providências adotadas pela SEMA (ID: 160739900) e pela Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte (001482-058/2023).

Aliás, aparentemente, o requerente somente ajuizou a presente ação após ser admoestado pela Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte nos autos do procedimento retromencionado.

Assim, o Ministério Público recomenda o indeferimento do pedido do requerente de tutela de urgência”.

Decido
.

A tutela pretendida pela empresa autora, esta será concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, decidiu:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– CONTRATO DE ARRENDAMENTO – SEMI-REBOQUES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO
– NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à reintegração de bem móvel
, devem estar presentes
probabilidade do direito
do autor e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. (N.U 1009656-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

José Miguel Garcia Medina acrescenta, em comentários à legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed.”, outros elementos que devem ser considerados, vejamos:

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível)
deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu
.” (nosso grifo)

Portanto, de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, bem como seja demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de que a medida possa ser reversível.

Com relação à probabilidade do direito verifico que o requisito não resta satisfatoriamente preenchido na medida em que a parte autora pretende seja-lhe assegurada antecipadamente a reintegração na posse do imóvel apontando a irregularidade da ocupação perpetrada pelos réus única e exclusivamente em razão do desmate ilegal na região sem demonstrar qualquer ato de exercício da posse sobre a área em referência.

Muito embora a gravidade dos crimes ambientais denunciado na inicial, tais infrações foram levadas ao conhecimento dos órgãos ambientais e, inclusive, o Ministério Público local já intentou com medidas específicas para cessar sua prática, conforme a própria parte autora trouxe aos autos (id. 160977528).

Ao relatar a gravidade do ilícito retro mencionado para fundamentar e justificar a necessidade da tutela antecipada de reintegração na posse das áreas ocupadas pelos réus, a parte autora se limita a apontar que as infrações cometidas pelos réus estariam lhe causando prejuízo ao exercício da posse mansa e pacífica, sem demonstrar como era exercida a posse por ela mesma.

Conforme confessa na inicial, tais ilícitos teriam iniciado em 2019, portanto há 05 (cinco) anos, de modo que somente tomou conhecida da sua prática após a notificação feita pelo parquet em setembro de 2023.

Assim, forçoso o reconhecimento da probabilidade do direito ao argumento do exercício manso e pacífico da posse, uma vez que os atos ilícitos denunciados na inicial para justificarem sua concessão já são objeto de medidas administrativas e judiciais desencadeadas pelos órgãos competentes e a ocupação perpetradas pelos réus supera 05 (cinco) anos de exercício.

Em conclusão, ao verificar as imagens da ocupação na região, tal qual demonstrado pela autora na inicial, verifica-se pelo aplicativo Google Earth que já haviam ocupações naquelas margens onde foram constatados os focos de desmate ilegal desde, pelo menos, julho de 2017, vejamos:

Diante do exposto, não preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 300, do Código de Processo Civil, uma vez que não comprovação do exercício manso e pacífico da posse pela autora, razão pela qual
indefiro
a tutela pretendida por
ELETRAM – Eletricidade da Amazônia LTDA
contra
Yago Hisami Chaves Kihara
e “réus desconhecidos”.

1. Considerando que o feito deve observar o rito comum de processamento, determino seja realizada audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, do Fórum da Capital.

2
. Considerando que não está claro a quantidade de moradias existentes, nem se realmente são hipossuficientes, também entendo necessário a realização de um auto de constatação pelo oficial de justiça, devendo a parte atuora providenciar uma pessoa (técnico ) que tenha conhecimento da área para acompanhar. Na oportunidade, além do auto de constatação o fociail de justiça deverrá provomover a
eça-se mandado de CITAÇÃO dos réus encontrados no imóvel
para, querendo, ofertarem contestação, em 15 dias, consignando que o prazo para defesa somente será contado a partir da realização da audiência de conciliação ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

3. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados.

4. Decorrido o prazo para contestação,
intime-se
a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação.

5.
Expeça-se
edital de citação e intimação dos réus incertos, ausentes e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias, desde já, nomeio a Defensoria Pública para a sua defesa;

6. Dou ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC.

7. Intimo a autora desta decisão e para que tome providência para dar
ampla publicidade
da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes e placas espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC.

9. Conste ainda no mandado que, caso o oficial de justiça tenha dificuldades para o cumprimento da diligência para encontrar o local, deverá entrar em contato com o advogado da parte autora, nos termos do artigo 56 da CGNC, ficando também autorizado a escolta policial, caso se faça necessária, desde que devidamente certificado quanto à sua necessidade.

10. Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias promova o recolhimento da diligência do oficial de justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”

(...)

Processo: 1027556-14.2024.8.11.0041

Embargante: ELETRAM – ELETRICIDADE DA AMAZÔNIA LTDA

Embargado: YAGO HISAMI CHAVES KIHARA E OUTROS.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZÔNIA LTDA.
contra a decisão de id. 162526638, que indeferiu o pedido de tutela antecipada na ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de
YAGO HISAMI CHAVES KIHARA E OUTROS
.

A embargante alegou, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada quanto a ausência de manifestação sobre o pedido alternativo de sequestro da área objeto do litígio, formulado na inicial para resguardar o imóvel durante o trâmite processual, ante o fundado receio de deterioração e alienação irregular do bem.

Contrarrazões ao id. 164571269 pela rejeição dos aclaratórios.

Os autos vieram conclusos.

Decido
.

Sendo tempestivos, recebo os embargos de declaração para discussão.

O presente recurso tem cabimento contra qualquer decisão para esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de omissão ou correção de erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada quanto a dois pontos principais.

Primeiro, a ausência de manifestação específica sobre o pedido alternativo de sequestro da área objeto do litígio, formulado na inicial para resguardar o imóvel durante o trâmite processual, ante o fundado receio de deterioração e alienação irregular do bem;

Segundo, a falta de pronunciamento acerca das condutas atribuídas ao réu Yago Hisami Chaves Kihara, apontado como líder dos invasores e que, segundo a embargante, já foi autuado por órgãos ambientais e estaria promovendo o desmatamento de APP, construções irregulares e loteamento clandestino da área sub judice.

Transcrevo a argumentação lançada pela parte embargante:

“Excelência, ainda que vosso r. entendimento não seja pela antecipação dos efeitos da tutela que ao final se pretende ver atendida, inegável que o sequestro da área é medida que se faz indispensável ante à infindade de provas de depredação e venda da área que se encontra sub-judice! O resguardo da área é o próprio cerne da presente lide!

Ora, em estando a área toda desmatada e por completo loteada, vendida e ocupada, qual seria o resultado útil do que se busca? O sequestro da área impede, durante todo o decorrer da ação, que danos lhe sejam inflingidos, independentemente do resultado final e a quem se lhe será concedido o direito, a prestação jurisdicional em sua máxima forma!

Em sendo conhecido um dos líderes (Yago) que colocam em risco a área e, por conseguinte, o resultado útil do processo, o sequestro da área lhe impede e, aos demais que ali se encontram, de agir de maneira criminosa!

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. decisão, sanando-se as omissões ali contidas, de modo a analisar o pedido de sequestro e resguardo da área e, por conseguinte, as medidas a serem tomadas evitando-se a perpetuação das ações do Senhor Yago, por serem da mais lídima justiça!”.

Da leitura detida do recurso ofertado pelo embargante, verifico que em relação ao vício de omissão por falta de pronunciamento acerca das condutas atribuídas ao réu Yago Hisami Chaves Kihara,
não assiste razão
às irresignações lançadas nos embargos de declaração, posto inexistir o vício mencionado.

Com efeito, o referido ponto sobre o comportamento do réu foi devidamente esclarecido pela decisão embargada de id. 162526638, conforme a seguir destaco:

“Com relação à probabilidade do direito verifico que o requisito não resta satisfatoriamente preenchido na medida em que a parte autora pretende seja-lhe assegurada antecipadamente a reintegração na posse do imóvel apontando a irregularidade da ocupação perpetrada pelos réus única e exclusivamente em razão do desmate ilegal na região sem demonstrar qualquer ato de exercício da posse sobre a área em referência.

Muito embora a gravidade dos crimes ambientais denunciado na inicial, tais infrações foram levadas ao conhecimento dos órgãos ambientais e, inclusive, o Ministério Público local já intentou com medidas específicas para cessar sua prática, conforme a própria parte autora trouxe aos autos (id. 160977528).

Ao relatar a gravidade do ilícito retro mencionado para fundamentar e justificar a necessidade da tutela antecipada de reintegração na posse das áreas ocupadas pelos réus, a parte autora se limita a apontar que as infrações cometidas pelos réus estariam lhe causando prejuízo ao exercício da posse mansa e pacífica, sem demonstrar como era exercida a posse por ela mesma”.

Por conseguinte, em relação ao pedido subsidiário de sequestro da área, de fato, não foi analisado, motivo pelo qual o recurso comporta acolhimento, neste ponto. O pedido foi apresentado na inicial, senão vejamos:

“OU, SUBSIDIARIAMENTE, que seja sequestrada1 a área ante os Embargos Ambientais e Autos de Infração, retirando todos os ocupantes / invasores imediatamente, em observância ao bem comum da população, preservando as APPs”.

Passo, então, à análise do pedido de sequestro nos seguintes termos, que deverá integrar o teor da decisão objurgada:

"A medida de sequestro, prevista no art. 301 do CPC como uma das modalidades de tutela de urgência de natureza cautelar, também exige para sua concessão a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, embora o sequestro vise resguardar a área em disputa de eventuais danos ambientais, sua concessão encontra o mesmo óbice já reconhecido quanto ao pedido principal: a ausência de demonstração da probabilidade do direito, uma vez que não restou comprovado o exercício da posse pela parte autora sobre a área em litígio."

Desta forma, havendo omissão,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração de id. 163916459, tão somente para suprimento da omissão na decisão de id. 162526638,
sem atribuição de efeitos infringentes
, indeferindo o pedido subsidiário de sequestro.

Intimo as partes, desta decisão via DJe.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

O agravo de instrumento interposto por ELETRAM – Eletricidade da Amazônia Ltda. não reúne elementos suficientes para ensejar a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação possessória.

Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, ambos os requisitos revelam-se
ausentes
à luz da cognição sumária permitida nesta fase recursal.

No que tange à probabilidade do direito, a agravante fundamenta sua pretensão na alegada posse contínua do imóvel rural “Usina Braço Norte II”, desde o ano de 1991.

Contudo, não apresentou elementos probatórios idôneos e contemporâneos que atestem o exercício efetivo da posse — entendida como a prática de atos materiais de domínio ou vigilância regular sobre a área.

Neste contexto, a alegação genérica de ocupação antiga, desacompanhada de registros que evidenciem, por exemplo, ações de manutenção, fiscalização ambiental, contratos de uso, exploração produtiva ou qualquer conduta que denote exercício possessório efetivo, não se mostra suficiente para caracterizar posse qualificada.

Pelo contrário, os autos revelam que a área vem sendo alvo de loteamento clandestino e degradação ambiental desde, ao menos, o ano de 2019, sem qualquer medida tempestiva e eficaz da agravante para coibir tais ilícitos, o que enfraquece sensivelmente sua narrativa possessória.

No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente não se verifica a urgência qualificada exigida para o deferimento da tutela pleiteada.

Conforme corretamente salientado pelo Ministério Público em sua manifestação,
os fatos narrados remontam a um contexto consolidado ao longo dos anos, não sendo possível considerar como iminente ou excepcionalmente grave um dano cuja gênese remonta ao ano de 2019
.

Além disso, os documentos acostados aos autos revelam que
a situação de degradação ambiental e ocupação irregular já está sob apuração e monitoramento pelas autoridades competentes, notadamente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e o Ministério Público Estadual
. Esse panorama fático-processual afasta a necessidade de intervenção judicial urgente no domínio possessório, já que a atuação administrativa está em curso e os riscos apontados estão sendo objeto de medidas adequadas pelas instâncias competentes.

Aliás, como bem pontuado no parecer exarado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, é contraditório que o suposto possuidor legítimo de uma extensa área de preservação alegadamente devastada desde 2019 tenha tomado ciência dos fatos apenas em 2023, por provocação do Ministério Público, sobrelevando-se que a lógica própria da posse — especialmente em imóvel rural de significativa extensão e potencial ambiental — impõe o dever de vigilância, zelo e conservação, que, aparentemente, não foi observado.

Referendando o acima exposto, oportuna a colação do teor do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça encartado aos autos do recurso:

“(...)

Na hipótese dos autos, entendo não estar suficientemente demonstrado, de forma objetiva, clara e indiscutível, os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange a urgência alegada.

Ao menos nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não se verifica demonstração inequívoca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A uma porque a suposta desmatação e ilícitos praticados pelos invasores, suscitados pelo agravante na exordial, vem ocorrendo desde o longínquo ano de 2019, de modo que não há justifica para que a urgência tenha surgido somente em 2025.

A duas porque tal situação já está sendo objeto de diligência e providências pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (ID 160739900 do feito de origem) e pela Promotoria de Justiça da Comarca de Guaratã do Norte (001482-058/2023).

Logo, em que pese o recorrente embasar o pedido liminar na degradação ambiental e risco de danos irreversíveis, entendo que essa questão já está sendo objeto das providencias adequadas por meio dos órgãos de fiscalização competentes.

Lado outro, no que tange a probabilidade do direito, o agravante fundamenta ser o legítimo proprietário e possuidor da área.

Entretanto, parece-me contraditório que o proprietário e possuidor de uma área que supostamente está sendo desmatada desde 2019, tenha ciência de tal situação somente no ano de 2023 mediante notificação feita pelo Ministério Público, já que, o pressuposto lógico do exercício de propriedade e posse sob um imóvel, é o dever de zelo, manutenção, fiscalização e conservação, ainda mais se tratando de uma área de preservação permanente.

Assim, há fragilidade nos argumentos do agravante quando analisados em conjunto com o acervo probatório existe nos autos até o presente momento.

Diante do exposto, por qualquer ângulo que se analise o caso, ao menos nesse momento processual, entendo não estar satisfatoriamente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, sendo imprescindível que se aguarde a produção das provas necessárias para formação do convencimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MANDADO REINTEGRATÓRIO CUMPRIDO – REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leia Jaskulski, contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de reintegração de posse dos requerentes\agravados, na posse do Hotel Paraná, instalado no imóvel registrado sob as matrículas n. 21.449 e 21.450, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, considerando a necessidade de dilações probatórias e a ausência de elementos suficientes que comprovem a probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autores\agravados são os legítimos proprietários do imóvel, conforme se extrai da escritura pública de compra e venda e da certidão de inteiro teor de matrícula.

A manifestação da agravada ainda não foi apreciada no processo de inventário e a reintegração dos agravados no imóvel não prejudica o processo, sendo que eventuais prejuízos poderão ser resolvidos em perdas e danos futuramente.

Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso sejam evidenciadas as assertivas da parte agravante, no decorrer da instrução probatória.

(N.U 1034611-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE FÁTICA – IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A posse exercida por arrematante investido por decisão judicial regularmente proferida não configura esbulho, inviabilizando a concessão de tutela possessória liminar.

Ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que indeferiu a reintegração liminar.

(N.U 1001977-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,

Publicado no DJE 07/04/2025).

Não preenchidos os requisitos de concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais, deve ser mantida a decisão proferida pelo magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso aviado, para se manter inalterada a r. decisão combatida.

(...)”

Portanto, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o desprovimento do recurso de modo a manter incólume a decisão recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025